Tribunal: CARF
Processo: 10880.923998/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.923998/2012-50
ACÓRDÃO
9303-016.700 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL S.A
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
COQUE DE PETRÓLEO. COMBUSTÍVEL. CRÉDITO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos com aquisição de coque de petróleo utilizado como combustível
na industrialização de bens destinados à venda não geram créditos de IPI
por não se enquadrar como insumo de produção.

IPI. CREDITAMENTO. MATERIAIS NÃO INTEGRADOS AO PRODUTO FINAL,
TAMPOUCO CONSUMIDOS IMEDIATA E INTEGRALMENTE. DESGASTE
INDIRETO NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o direito ao creditamento de IPI de bens de uso e consumo que
não se incorporam ao produto final e que não são consumidos de forma
imediata e integral, sofrendo apenas desgaste indireto no processo de
industrialização, conforme o Recurso Especial n° 1.075.508/SC, Rel. Min.
Luiz Fux, DJ 13/10/2009, proferido pelo STJ, em regime de recurso
repetitivo.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda, e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencida a
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, que lhe negou provimento. Acordam ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, por maioria
de votos, em negar-lhe provimento, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, que lhe
deu provimento.
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.700 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.923998/2012-50
2

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional e pela Contribuinte em face do Acórdão n° 3201-010.313, de 22 de março de 2023, fls.
436/458, assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Descabe a arguição de nulidade do despacho decisório quando resta evidenciada
a descrição dos fatos e a fundamentação da não homologação da compensação,
por meio de ato administrativo emitido pela autoridade competente para fazê-lo.
PRELIMINAR. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento do direito de defesa no indeferimento de diligências quando
o julgador entende que há nos autos elementos suficientes para o seu livre
convencimento. Preceitua o artigo 18 do Decreto n.o 70.235 de 1972 que a
autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.700 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.923998/2012-50
3
IPI. COQUE DE PETRÓLEO. POSSIBILIDADE.
O direito ao crédito do IPI esta condicionado ao conceito de matéria-prima,
produto intermediário ou material de embalagem. Assim, ensejam o direito
creditório as aquisições de coque de petróleo, utilizado como combustível no
processo produtivo e que se desgastam no processo de industrialização.
IPI. MATERIAIS REFRATÁRIOS. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. DIREITO AO
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE
Somente são considerados produtos intermediários aqueles que, em contato com
o produto, sofram desgaste no processo industrial, o que não abrange os
produtos incorporados às instalações industriais, as partes, peças e acessórios de
máquinas, equipamentos e ferramentas, ainda que se desgastem ou se
consumam no decorrer do processo de industrialização. Assim, não geram direito
a crédito os materiais refratários, pois não se caracterizam como tal.

Consta do respectivo acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, por maioria de votos, nos seguintes termos: (I)
dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reverter a glosa de crédito
relativo ao coque de petróleo, vencido o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes,
que negava provimento, e (II) negar provimento em relação ao crédito decorrente
das aquisições de refratários, vencidos os conselheiros Leonardo Vinicius Toledo
de Andrade, Tatiana Josefovicz Belisário e Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado), que davam provimento nesse item. O
conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima declarou-se suspeito para participar do
julgamento, sendo substituído pelo conselheiro suplente Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues.

Síntese do Autos

Trata-se de processo em que se analisa manifestação de inconformidade interposta
pela requerente, ante Despacho Decisório Eletrônico de fl. 152 que, do montante do crédito
solicitado/utilizado de R$ 522.179,86, apurado pela filial 0020 e referente ao 3o trimestre de 2009,
reconheceu a parcela de R$ 513.630,57 e, consequentemente, homologou as compensações
vinculadas ao processo até o limite do crédito deferido.
Conforme o Despacho Decisório Eletrônico, o pleito foi parcialmente deferido pela
autoridade administrativa em razão da: a) constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado; b) ocorrência de glosa de créditos considerados
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.700 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.923998/2012-50
4
indevidos, em procedimento fiscal; c) redução do saldo credor do trimestre, passível de
ressarcimento, resultante de débitos apurados em procedimento fiscal. Os detalhamentos da
apuração do saldo credor ressarcível e das compensações encontram-se disponíveis às fls.
241/243.
Segundo consta no Termo de Verificação Fiscal, fls. 69/87, foi lavrado auto de
infração com glosa de créditos do IPI que resultou na reconstituição da escrita fiscal e
consequente redução do saldo credor ressarcível ao final do trimestre. O saldo credor apurado ao
final do 3o trimestre 2009 foi de R$ 513.630,57.

Conforme relatado, a luz da legislação que rege o IPI, a contribuinte creditou-se
indevidamente de IPI sobre bens adquiridos: coque de petróleo (utilizado como combustível) e
materiais refratários (tijolo refratário, concreto refratário e argamassa). Tendo por fundamento o
Parecer Normativo CST no 65/79, esses bens adquiridos não se enquadram nas condições
necessárias para ser aceito o crédito do IPI destacado nas operações de compra, na condição de
matéria prima e produto intermediário, haja vista que não são MP, nem PI, e tampouco guardam
qualquer semelhança com tais insumos, porque não se consomem em decorrência de uma ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por esse diretamente sofrida,
justificando, portanto, a glosa dos créditos.

O auto de infração foi formalizado no processo administrativo no
15983.720031/2014-45.

Regularmente cientificada, a contribuinte INTERCEMENT BRASIL S/A (empresa
incorporadora da CCB - CIMPOR CIMENTOS BRASIL S/A), inscrita no CNPJ sob o no
62.258.884/0001-36, apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 02/21, instruída dos
documentos de fls. 22/90, aduzindo os seguintes pontos em sua defesa:
1. Segundo o disposto no artigo 226 do Decreto no 7.212/2010, os contribuintes
poderão creditar-se do imposto relativo à matéria-prima, produto intermediário
incluindo-se aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os
bens do ativo permanente. Em vista disso, as glosas efetuadas não merecem
prosperar, na medida em que foram afastados indevidamente os bens que,
embora não se integrem ao novo produto, são consumidos no processo de
industrialização;
2. Os coques de petróleo são materiais utilizados para abastecer o forno, gerando
o calor necessário em uma das etapas de produção do clínquer e do cimento,
conforme já reconhecido pela Autoridade Fiscal, que preenchem os requisitos
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.700 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.923998/2012-50
5
descritos no item supra do Parecer Normativo CST no 65/1979, pois sofrem
desgaste em função de ação exercida sobre o produto em fabricação, assim
como as cinzas resultantes da queima do coque de petróleo são utilizadas e
incorporadas para produção do próprio clínquer. Razão pelo qual não poderá
prosperar a glosa perpetrada sobre a aquisição de coques de petróleo, uma vez
que estes bens fazem parte indissociável do processo produtivo, assim como
atendem ao disposto no Decreto no 7.212/10, bem como respeita o disposto no
Parecer Normativo CST no 65/1979;
3. Os materiais refratários utilizados tem contato com o produto produzido,
perdendo eles todas as suas características físico-químicas, atendendo,
portanto, os parâmetros para apropriação do respectivo crédito. Assim, o
entendimento da Autoridade Fiscal merece reforma, pois os materiais
refratários preenchem os requisitos necessários para possibilitar o creditamento
do IPI e, consequentemente, inquestionável o direito ao crédito em relação às
despesas com materiais refratários, em razão do sistema não-cumulativo do IPI;
4. Para provar o alegado, requer realização de diligência e/ou perícia técnica,
indicando nome do assistente técnico e formulando quesitos para que sejam
respondidos.

Por fim, requereu que fosse deferido integralmente o pedido de ressarcimento e
homologadas as compensações pleiteadas, realização de diligência/prova pericial e protesta pela
posterior juntada de documentos. Requer ainda que futuras intimações também sejam enviadas
para seus advogados.

A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente.

Inconformada com o julgamento o contribuinte apresentou Recurso Voluntário no
qual requereu a reforma do julgado.

A 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção, por unanimidade de votos, em
rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, por maioria de votos, nos seguintes termos: (I) dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reverter a glosa de crédito relativo ao coque de
petróleo, e (II) negar provimento em relação ao crédito decorrente das aquisições de refratários.

Do Recurso Especial da Fazenda Nacional

Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.700 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.923998/2012-50
6
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial (fls. 460/476)
no qual suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária quanto à
matéria IPI. Crédito. Indústria Cimenteira. Coque de Petróleo, indicando como paradigma o
Acórdão no 3402-008.691.

Em suas razões recursais, em síntese, alega que:
consoante o art. 3o, parágrafo único, da Lei no 9.363/96, o art. 164 do RIPI/2002 e
a interpretação dada pelo Parecer Normativo CST 65/79, DOU de 06/11/79,
amplamente aceita pelo Conselho, tem-se que darão margem ao creditamento do
IPI os bens não incluídos no ativo permanente que: (a) Integram-se ao produto
final; ou (b) Não se integram ao produto final, mas que sofrem alterações em
função da ação exercida diretamente sobre o produto em fabricação;
o coque de petróleo não se enquadra realmente no conceito de produto
intermediário, para fins de creditamento do IPI.

O recurso foi admitido pelo Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF por meio
do Despacho de Admissibilidade de fls. 480/485.

Intimada, a Contribuinte apresentou suas contrarrazões (fls. 567/579) alegando, em
síntese, que:
 se dedica à produção de cimento e, para produzi-lo, são necessários diversos
insumos que atuam intrínseca e diretamente em seu processo produtivo,
específico e bastante agressivo, uma vez que depende do emprego de altas
temperaturas;
 a atividade é altamente complexa e para sua melhor compreensão, mister se
faz repisar os seus pormenores, a fim de se demonstrar, na cadeia
produtiva, a utilização do coque de petróleo e sua finalidade na fabricação
do cimento;
 a fabricação do cimento tem início nas minas, de onde são extraídas as
matérias primas, quais sejam, por exemplo, o calcário, a argila, o minério de
ferro e o gesso, por meio da utilização de explosivos (Dinamite e Cordel);
 uma vez reunida a matéria-prima, passa-se à etapa da moagem de cru, na
qual o calcário e o minério de ferro são misturados e moídos, a fim de se
obter uma mistura cura para descarbonotação e clinquerização;
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.700 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.923998/2012-50
7
 o seguinte passo da fabricação do cimento é o processo de clinquerização,
que ocorre a uma temperatura de aproximadamente 1.450oC em fornos
revestidos com tijolos refratários e concreto refratário;
 é neste forno rotativo de altas temperaturas que é injetado o coque de
petróleo, material que é utilizado como insumo na fabricação do cimento
não só como fonte de energia térmica, mas, igualmente, como se verá
adiante, como insumo do produto final, uma vez que os gases e as cinzas,
subprodutos resultantes de sua queima, misturam-se de maneira
indissociável a esta mistura, que é cozida e sofre uma série de reações
químicas, deixando o forno com denominação clínquer, componente básico
do cimento;
 após esta operação de clinquerização, o produto final, qual seja, o cimento,
será produzido através de uma nova moagem (Moinho com bolas de aço),
utilizando-se de clínquer com o gesso;
 o coque é utilizado no processo de “clinquerização”, onde, uma vez moído, é
introduzido no forno rotativo, onde se dá a “queima da farinha”, decorrente
da mistura de calcário e argila extraídos de minas, processados em
britadores e homogeneizados por materiais corretivos;
 em razão da elevada temperatura, o coque de petróleo é consumido
totalmente na etapa de clinquerização, entrando em contato com a mistura
do calcário (farinha);
 por ser consumido integralmente na etapa de clinquerização, a cada ciclo de
produção é necessário inserir nova quantidade do coque de petróleo para
viabilizar a elaboração do cimento;
 o coque é verdadeiro produto intermediário que se agrega ao clinquer e, por
conseguinte, ao cimento, além de ser consumido por completo no processo
de queima para produção do clínquer, já que os minerais do coque,
liberados por combustão, comporão o clínquer no momento da
clinquerização;
 outra interpretação além daquela conferida pelo aresto recorrido não pode
ser conferida ao art. 3o, parágrafo único, da Lei no 9.363/96, o art. 164 do
RIPI/2002 (vigente à época do creditamento analisado) e ao Parecer
Normativo CST 65/79, DOU de 06/11/79, já que o coque de petróleo,
cumulativamente, i) consome-se no processo produtivo; ii) integra-se ao
produto final; iii) exerce ação direta sobre o produto em fabricação e, dada a
vida útil limitada a um único ciclo produtivo, iv) não integra o ativo
permanente da Recorrida.
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.700 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.923998/2012-50
8

Do Recurso Especial da Contribuinte

A Contribuinte interpôs Recurso Especial (fls. 496/524) no qual suscita divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária quanto à matéria Crédito Básico de IPI.
Materiais Refratários, indicando como paradigma os Acórdãos n.o 3302-013.164 e 9303-011.428.

Em suas razões recursais sustenta que:
 o contribuinte poderá creditar-se do imposto relativo às matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem adquiridos para
emprego na industrialização; incluem-se, entre as matérias-primas e
produtos intermediários, os bens que, a despeito de não integrarem o novo
produto, são consumidos no processo de industrialização;
 os materiais refratários utilizados pela RECORRENTE (i) são utilizados em seu
processo produtivo, sendo consumidos e desgastados, além de exercerem
ação direta sobre o produto final; e (ii) não integram o seu ativo
permanente;
 o artigo 226, inciso I, do RIPI/10 exige, tão somente, que o produto seja
consumido no processo de industrialização;
 o legislador não fez qualquer alusão à forma de consumo, muito menos ao
contato direto, apesar de ser fato incontroverso que “o refratário tem
contato com o produto”;
 os refratários que compõem os fornos e panelas industriais entram em
contato direto com o produto fabricado e, ainda que acidentalmente,
desgastam-se direta e integralmente na produção, incorporando-se ao
produto fabricado;
 o artigo 226, I, do RIPI/10, repita-se, não especifica a forma de consumo do
produto intermediário para fins de creditamento do imposto, exigindo,
apenas, que haja algum consumo no processo de industrialização.

O recurso foi admitido pelo Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF por meio
do Despacho de Admissibilidade de fls. 673/677.

Intimada, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões (fls. 684/692)
pugnando seja negado provimento ao recurso especial da contribuinte.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.700 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.923998/2012-50
9

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do Recurso Especial da Fazenda Nacional

Do conhecimento

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade de fls. 390/395, sendo evidente a demonstração
da divergência jurisprudencial, pelo que cabe endossar a admissibilidade, nos seus termos e
fundamentos.

Desta forma, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.

Do mérito

Cinge-se a questão à análise do enquadramento do coque de petróleo como
produto intermediário no processo de fabricação de cimento, com consequente direito ao crédito
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

Sustenta a Recorrente pela impossibilidade de tal creditamento, por entender que o
coque de petróleo não se enquadra no conceito de produto intermediário.

O acórdão recorrido reconheceu a possibilidade de creditamento do IPI na entrada
do coque de petróleo, sob o fundamento de que este, utilizado como combustível no processo
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.700 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.923998/2012-50
10
produtivo, se mistura ao produto final e é indispensável à produção do cimento, conforme
demonstrado por laudos técnicos apresentados nos autos.

No entanto, o Parecer Normativo CST no 65, de 1979, que interpretou os
dispositivos legais aplicáveis, assim dispôs:
11. Em resumo, geram direito ao crédito, além dos que se integram ao produto
final, (matérias-primas e produtos intermediários, ‘stricto-sensu’, e material de
embalagem), quaisquer outros bens que sofram alterações tais como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente
de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não
devam, em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo
permanente.”
No presente caso, o coque de petróleo utilizado como combustível, ao se
queimar não exerce ação direta sobre o cimento nem tem contato direito ou
indireto com este produto, assim como as cinzas resultantes da combustão.
Aliás, o Relatório Técnico 115 562-205, elaborado pelo Instituto de Pesquisas e
Tecnologias Laboratório de Materiais de Construção Civil CT-OBRAS (IPT), às fls.
170/268 carreado aos autos pela própria recorrente, demonstra e comprova que
o coque de petróleo é um tipo de combustível, largamente utilizado na indústria
do cimento, aqui no Brasil e no exterior. O laudo, assim, definiu esse produto:
COQUE DE PETRÓLEO ("petroleum coke" ou "petcoke"): subproduto da
destilação do petróleo crú num processo denominado craking ou coqueificação,
utilizado preponderantemente corno combustível, haja vista sua propriedade de
fácil liberação de energia no processo de combustão. Das várias utilizações do
coque de petróleo como combustível destacam-se o uso na co-geração em
refinarias para a produção de eletricidade, como combustível nos fomos de
produção de clínquer, nas fornalhas de centrais hidrelétricas, dentre outras.
O fato de as cinzas resultantes da sua combustão serem misturadas à produção
do clínquer, matéria prima da fabricação do cimento, com o objetivo de reduzir
o impacto da emissão de gases e metais do forno, não o torna produto
intermediário e muito menos matéria prima para fabricação do cimento.
Assim, demonstrado e provado que o coque de petróleo não constitui matéria
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização do cimento, e, portanto, não se enquadra no art. 11 da Lei no
9.779/99, a glosa dos créditos do IPI deve ser mantida.

No presente caso, verifica-se que o coque de petróleo, ao ser queimado como
combustível, não exerce ação direta sobre o cimento, tampouco tem contato direto ou indireto
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.700 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.923998/2012-50
11
com este produto, à semelhança das cinzas resultantes da combustão, conforme conclusão
Relatório Fiscal acostados às fls. 20:

O fato de as cinzas resultantes da combustão serem incorporadas à produção do
clínquer, matéria-prima essencial para a fabricação do cimento, com o objetivo de reduzir o
impacto ambiental, não confere ao coque de petróleo a condição de produto intermediário ou
matéria-prima.

Diante da análise dos elementos probatórios constantes nos autos, conclui-se que o
coque de petróleo não se enquadra como matéria-prima, produto intermediário ou material de
embalagem, nos termos do artigo 11 da Lei no 9.779/99. Assim, a glosa dos créditos de IPI deve ser
mantida.

Essa compreensão encontra respaldo na jurisprudência do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF), que, em casos análogos, indeferiu o creditamento pleiteado ao
considerar que o coque de petróleo é utilizado exclusivamente como combustível, sem integração
direta ao produto final, conforme Acórdão n.o 9303-015.691, julgado em 10 de setembro de 2024:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS(IPI)
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.700 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.923998/2012-50
12
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
COQUE DE PETRÓLEO. COMBUSTÍVEL. CRÉDITO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos com aquisição de coque de petróleo utilizado como combustível na
industrialização de bens destinados à venda não geram créditos de IPI por não se
enquadrar como insumo de produção.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Recurso Especial no
1.075.508/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos, também reforça essa interpretação ao
dispor que o direito ao crédito de IPI está condicionado ao consumo do produto intermediário no
processo de industrialização, com perda de suas propriedades físicas ou químicas por ação direta
sobre o produto final:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE BENS
DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE.
RATIO ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de
insumos que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de
forma imediata e integral durante o processo de industrialização não gera
direito a creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do
Decreto 4.544/2002 (Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg no REsp
1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008, DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18.09.2007, DJ 15.10.2007;
REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto,
Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os
que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto
relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se
"aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente".
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.700 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.923998/2012-50
13
já integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.075.508/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
23/9/2009, DJe de 13/10/2009.)

Dessa forma, resta evidente que o coque de petróleo não preenche os requisitos
necessários para enquadramento como insumo apto ao creditamento de IPI, sendo correto o
indeferimento do pedido de ressarcimento.

Por todo o exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
e, no mérito, dou-lhe provimento para manter a glosa dos créditos de IPI decorrentes da aquisição
de coque de petróleo."

Do Recurso Especial da Contribuinte
Do conhecimento

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade de fls. 583/588, sendo evidente a demonstração
da divergência jurisprudencial, pelo que cabe endossar a admissibilidade, nos seus termos e
fundamentos.

Desta forma, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.

Do mérito

No mérito, a controvérsia circunscreve-se à análise do direito de crédito básico de
IPI calculado sobre materiais refratários que revestem internamente fornos cimenteiros, tendo ela
sido objeto de deliberação por este Colegiado em julgamento realizado em 16 de maio de 2024,
com absoluta identidade de matéria e recorrente, oportunidade em que foi proferido o Acórdão
n.o 9303-015.187, cuja ementa dispõe:

Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.700 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.923998/2012-50
14
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS(IPI)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
IPI. CREDITAMENTO. MATERIAIS NÃO INTEGRADOS AO PRODUTO FINAL,
TAMPOUCO CONSUMIDOS IMEDIATA E INTEGRALMENTE. DESGASTE INDIRETO
NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o direito ao creditamento de IPI de bens de uso e consumo que não se
incorporam ao produto final e que não são consumidos de forma imediata e
integral, sofrendo apenas desgaste indireto no processo de industrialização,
conforme o Recurso Especial n° 1.075.508/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 13/10/2009,
proferido pelo STJ, em regime de recurso repetitivo.

Por concordar integralmente com razões expostas pela relatora, Cons. Semíramis de
Oliveira Duro, bem como em observância ao princípio da segurança jurídico, adoto aqui as razões
de decidir daquele julgamento, como se minhas fossem:

A respeito da glosa dos produtos refratários, a matéria deve ser analisada à luz da
legislação pertinente.
O art. 226 do RIPI/2010, então vigente, expressamente dispunha que:
Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados
poderão creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25): I - do imposto relativo a
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, adquiridos
para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se,
entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do
ativo permanente.
O aproveitamento do crédito do IPI dos insumos que não integram o produto
pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma imediata e integral do
produto intermediário durante o processo de industrialização e que o produto
não esteja compreendido no ativo permanente da empresa.
Os materiais refratários se desgastam por conta de sua aplicação direta na linha
produtiva principal. No entanto, não é o suficiente para se enquadrar na categoria
de “produtos intermediários”, pois o refratário não agrega qualquer característica
ao produto, mas sim ao equipamento: proteção das altas temperaturas,
resistência à abrasão e isolamento térmico.
Assim, são acessórios ao forno industrial e aos demais equipamentos, todos
integrantes do ativo imobilizado, razão pela qual não geram direito ao crédito de
IPI.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.700 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.923998/2012-50
15
Os refratários colocados no interior de fornos têm a função de proteger a parede
metálica do forno, evitando o seu derretimento, ataque químico e perda de calor.
E a função dos fornos é: a queima de combustível gerando calor, que se pretende
transferir a uma substância que se quer aquecer. Logo, o refratário faz parte do
equipamento, e este tem a função de transferir calor gerado pela queima do
combustível para a substância de interesse.
Não se questiona que o refratário tem contato com o produto, contudo este
contato não tem o objetivo de agregar ao produto alguma característica especial.
O fato de ocorrer ou não contato com o produto fabricado não modifica as
qualidades ou características tecnológicas dos refratários, que de qualquer
maneira não podem ser incluídos entre as matérias-primas e os produtos
intermediários a que se refere a segunda parte do art. 226 do RIPI/2010.
A tomada de crédito, como produto intermediário dos materiais refratários, deve
ser afastada diante da consolidada jurisprudência do STJ, a teor do REsp
1.075.508/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 13/10/2009, julgado na sistemática dos
recursos repetitivos:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE
BENS DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO.
IMPOSSIBILIDADE. RATIO ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de
insumos que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não
ocorra de forma imediata e integral durante o processo de industrialização
não gera direito a creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do artigo
164, I, do Decreto 4.544/2002 (Precedentes das Turmas de Direito Público:
AgRg no REsp 1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em 16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ,
Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008, DJe
29.09.2008; REsp 886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
julgado em 18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 27.03.2006; e
REsp 497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em
17.06.2003, DJ 08.09.2003). 2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto
4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do revogado Decreto 2.637/98),
determina que os estabelecimentos industriais (e os que lhes são
equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto
relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos
tributados, incluindo-se "aqueles que, embora não se integrando ao novo
produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente". 3. In casu, consoante
assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento industrial que
adquire produtos "que não são consumidos no processo de industrialização
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.700 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.923998/2012-50
16
(...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo permanente)
que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já
integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito
ao creditamento do IPI. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido
ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
No mesmo sentido, o Acórdão n° 9303-007.865, 23/01/2019
DIREITO AO CRÉDITO. MATERIAIS REFRATÁRIOS. INEXISTÊNCIA.
Somente são considerados produtos intermediários aqueles que, em
contato com o produto, sofram desgaste no processo industrial, o que não
abrange os produtos incorporados às instalações industriais, as partes,
peças e acessórios de máquinas, equipamentos e ferramentas, ainda que se
desgastem ou se consumam no decorrer do processo de industrialização.
Assim, não geram direito a crédito os materiais refratários, pois não se
caracterizam como tal.
Em suma, não se trata de afastar a essencialidade ou o consumo no processo
industrial, mas sim de que os materiais refratários não se agregam ao produto
final fabricado, não são consumidos de forma imediata (direta) e integral durante
o processo de industrialização.

Com estes fundamentos, voto por negar provimento ao recurso especial da
contribuinte

Dispositivo

Pelo exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional; por conhecer e negar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 710
DF CARF MF
Original